Tribunal: TJDFT
Processo: 0708532-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA INSUFICIÊNCIA. SÚMULA N. 481/STJ. BENEFÍCIO REVOGADO.
1. Dispõe o art. 98, caput, do Código de Processo Civil (CPC) que: “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC.
2. No que tange às pessoas jurídicas, a concessão do benefício é excepcional: é necessário que se comprove a real impossibilidade de suportar os ônus processuais. O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 481: "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
3. Os balanços patrimoniais da executada dos anos de 2020/2021/2022 demonstram que houve evolução positiva de seus ativos, notadamente no patrimônio social que registrou variação positiva. Oportunizado que a executada demonstrasse que permanece a impossibilidade de arcar com as despesas do processo, a ré não trouxe aos autos documentos aptos a evidenciar a permanência da situação de efetiva incapacidade financeira de pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.
4. A manutenção da intervenção ou mesmo a vigência do termo de acordo não traduzem impossibilidade financeira a justificar o benefício.
5. Recurso conhecido e provido. Revogado o benefício de gratuidade de justiça concedido à executada.